Tribunal: TJSP
Processo: 1026978-25.2017.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de erro material – Controvérsia sobre a cessão da locação – Ressarcimento que não abrangeu toda a extensão da ação proposta pela locadora, mas apenas o período de comprovada ocupação pela embargada.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Reforma da sentença – Ausente revisão dos honorários de sucumbência – Fixação tendo por base a condenação – Distribuição

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de erro material – Controvérsia sobre a cessão da locação – Ressarcimento que não abrangeu toda a extensão da ação proposta pela locadora, mas apenas o período de comprovada ocupação pela embargada.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Reforma da sentença – Ausente revisão dos honorários de sucumbência – Fixação tendo por base a condenação – Distribuição proporcional diante da sucumbência recíproca – Presente interesse e ausente revisão para pior diante da possibilidade de propositura de demanda autônoma nos termos do artigo 85, § 18, do Código de Processo Civil.

Embargos de Declaração parcialmente acolhidos.